Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703159-14.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SERGIO FERNANDO LOPES DA SILVA MUNIZ RECORRIDO: EMILY LORHANA COELHO MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE COMPARTILHADA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a posse compartilhada de animal de estimação após a dissolução de sociedade conjugal, que deve levar em consideração, além da co-propriedade, a capacidade das partes para a criação do animal. Capacidades estas que vão desde os fatores psicológicos, sentimentais, financeiros, tempo disponível, entre outros. 2. Uma vez demonstrado pela autora a co-propriedade e sua capacidade para criação do animal de estimação, deve ser mantida a sentença que determinou a posse compartilhada do animal. 3. Apelação cível desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 32 da Lei 9.605/1998, sob o argumento de que a posse compartilhada do animal, poderá lhe causar danos à saúde, uma vez que a apelada reside fora de Brasília, em Belém/PA. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 32 da Lei 9.605/1999, pois a turma julgadora decidiu que “Embora a apelada esteja residindo atualmente em Belém/PA, não se vislumbra a ocorrência de risco à saúde e à vida do animal de estimação, em razão das viagens o qual o animal será submetido. Isso porque a viagem ocorrerá apenas uma vez ao ano, já que cada parte permanecerá com o animal pelo período de 6 (seis) meses, conforme fixado na sentença” (ID 20212330-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003